Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716235-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIANA NEIDE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sebastiana Neide de Oliveira Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0711023-23.2020.8.07.0003, determinou que indicasse a localização do veículo ou purgasse a mora, nos seguintes termos: “Malgrado os argumentos lançados pela parte requerida, verifica-se que o mesmo não merece prosperar. Isso porque, a parte requerida ao afirmar que a requerida não tem obrigação de indicar a localização do veículo, cabendo ao autor diligenciar para localizar o veículo, esquece dos preceitos e princípios norteadores das relação jurídicas, dentre elas, o princípio da cooperação, da boa-fé objetiva, da lealdade processual, dentre outros. Cumpre ressaltar ainda, que o princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. A parte requerida, esquece ainda, do princípio geral de cautela, que segundo o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, estabelece caber ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária Ademais, ao deixar de adimplir com as obrigações contratuais, além de ocultar a localização do veículo, causando embaraços desnecessários, viola não só a boa-fé objetiva, bem como, todos os demais princípios correlatados. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte requerida, informe a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgar a mora em sua totalidade, em igual período, sob pena de praticar ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC.” A Agravante alega, em síntese, que lhe foi imposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma que, que a determinação do MM. Juiz a quo não tem respaldo legal e destaca que nos termos do art. 5o, inc. II, da Constituição Federal, somente por lei é possível criar deveres, direitos e impedimentos, o que não é o caso. Acrescenta que o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014, estabelece que sendo infrutíferas as buscas do veículo, a ação pode ser convertida em execução, de modo que a ausência do veículo não obsta o recebimento da quantia almejada. Sustenta que a exigência judicial de entregar o veículo é excessivamente onerosa e ofende os princípios da menor onerosidade ao devedor, da utilidade da execução, da especifidade da execução e do respeito à dignidade humana. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação de que está na iminência de sofrer constrição processual. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para afastar a multa no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, por não ter informado o paradeiro do veículo objeto de busca e apreensão. Subsidiriamente, pede a redução da multa. É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Em síntese, a Agravante defende a ausência de lei que lhe obrigue a indicar o paradeiro do veículo objeto dos autos. Sucede que, como bem destacado na r. decisão agravada, a determinação de indicação da localização do veículo está respaldada pelos princípios da cooperação, efetividade, lealdade e boa-fé processual. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”, de maneira que qualquer conduta disposta no referido inciso poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Na hipótese dos autos, foi deferida liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto dos autos e, embora a Agravante tenha comparecido espontaneamente, deixou de purgar a mora e acompanhou as constantes buscas pelo veículo sem se manifestar quanto ao seu paradeiro. Logo, não há que se falar em medida excessivamente onerosa na determinação de indicação do paradeiro de veículo pela devedora. Além disso, infere-se da certidão Id. 83189895 que, quando da tentativa de realização da apreensão, o filho da Ré informou que ela não possui o veículo há mais de um ano, fato omitido na peça recursal. Com efeito, a determinação de a devedora informar a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito está fundada nos princípios da boa-fé processual e cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, bem como na boa-fé objetiva contratual imposta à devedora fiduciária. No caso dos autos, depreende-se a intenção de a Agravante impedir a busca apreensão determinada na decisão judicial, na forma da lei, o que evidencia violação ao dever de cooperação e autoriza a aplicação de eventual multa por descumprimento. Cumpre ressaltar que a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva constitui faculdade conferida ao credor, de maneira que não impede as partes de agirem com boa-fé e tampouco legitima o descumprimento da decisão judicial. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, sobretudo porque, ao contrário do que foi alega, na decisão agravada inexiste condenação ao pagamento de multa, mas tão somente a determinação de indicação do paradeiro do veículo dado em garantia do contrato de financiamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora